Tribunal: STF
Processo: Rcl 77778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011056-54.2021.5.15.0033), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e ao enunciado da Súmula 150 deste TRIBUNAL, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 82-RG, RE 573.232, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, e do Tema 608-RG, ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo em que o ato reclamado foi proferido trata-se de execução individual de ação coletiva (Doc. 04 – Petição inicial) proposta pelo Sr. Fernando Milanese, fundada na sentença da Ação Coletiva nº 0042400- 13.1998.5.02.0036, ajuizada pela AFABESP contra o BANESPA (sucedido pelo Santander, ora reclamante), que reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento da Gratificação Semestral desde 1994, incluindo parcelas vincendas. O trânsito em julgado ocorreu em 11.04.2019, e o exequente consta no rol de beneficiários (Doc. 05 – Íntegra processual). 



    [...]



    O ato reclamado violou a tese fixada no Tema 82 da Repercussão Geral (Doc. 22 – Acórdão Tema 82/STF), ao desconsiderar a ausência de poderes específicos que autorizassem a AFABESP a ajuizar a execução coletiva. Nos termos do entendimento vinculante do STF, a atuação das associações na defesa dos direitos de seus filiados exige autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia. No entanto, no presente caso, a AFABESP não comprovou ter recebido tal autorização dos substituídos, o que torna sua atuação na execução coletiva inválida e destituída de efeitos jurídicos. 



    [...]



    Essa irregularidade tem efeitos diretos sobre o marco inicial da prescrição da execução individual. Como a AFABESP não possuía legitimidade para promover a execução coletiva, o ato de sua propositura não interrompeu o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais. Assim, a postergação do termo inicial da prescrição, fundamentada na equivocada suposição de que a execução coletiva interromperia o prazo, constitui erro material e afronta o entendimento consolidado pelo STF. 



    [...]



    A decisão reclamada também viola a Súmula Vinculante nº 10/STF, ao afastar a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 11, caput, da CLT sem observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CRFB/1988. 



    [...]



    Diante disso, nos termos do art. 11, caput, da CLT, combinado com o art. 7º, XXIX, da CRFB/1988, a prescrição aplicável ao exequente é bienal, contada a partir do trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 11/04/2019. Assim, haja vista a ausência de poderes específicos à AFABESP para dar andamento à execução coletiva, cabia exclusivamente a ele ajuizar a execução individual até 11/04/2021. 



    No entanto, ao afastar a aplicação dessa regra sem observância da cláusula de reserva de plenário, a decisão reclamada violou diretamente a Súmula Vinculante nº 10, pois deixou de aplicar norma vigente sem que houvesse declaração formal de sua inconstitucionalidade pelo plenário do Tribunal.



    [...]



    Além disso, ao desconsiderar o prazo prescricional bienal previsto no art. 11, caput, da CLT, e ao ignorar a Súmula 150/STF, a decisão reclamada criou um efeito jurídico ilegítimo, ampliando indevidamente o prazo prescricional em desacordo com a CRFB/1988, a legislação infraconstitucional e a jurisprudência consolidada do STF. Essa ampliação indevida representa uma violação direta ao entendimento fixado no julgamento do ARE 709.212/DF, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 608) (Doc. 27 – Acordão Tema 608/STF), no qual o Ministro Gilmar Mendes deixou claro que a CRFB/1988 já define expressamente os prazos prescricionais aplicáveis às ações trabalhistas e que não cabe ao Judiciário ampliá-los sob o argumento de proteção ao trabalhador.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido para fins de “cassação definitiva do acórdão reclamado, restabelecendo-se a correta aplicação dos Temas 82 e 608 da Repercussão Geral/STF, bem como a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF. Requer-se, ainda, que seja reafirmado o entendimento fixado por esse C. STF quanto à prescrição bienal prevista no artigo 7º, XXIX, da CRFB/1988, no art. 11, caput, da CLT, e na Súmula 150/STF, determinando-se, por consequência, a extinção da execução individual promovida pelo Sr. Dirceu Moura, ante a consumação da prescrição da pretensão executória”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 82-RG, RE 573.232, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, e do Tema 608-RG, ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10 e, ainda, da Súmula 150 deste TRIBUNAL, a seguir transcritos:



    “Súmula Vinculante 10 - Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    “Súmula 150/STF - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”



    Sem razão a parte reclamante.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, no ponto de interesse, negou provimento ao Agravo de Petição interposto pela parte executada, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de agravos de petição interpostos pelo exequente e pela executada para revisão e reforma da r. decisão de id. 9efd16f, que rejeitou a impugnação à sentença de liquidação e os embargos à execução. 



    [...]



    A executada suscita preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho; postula a pronúncia da prescrição bienal total da pretensão executiva e pleiteia a limitação da execução até 16/02/2001, data da extinção da gratificação semestral ou, subsidiariamente, até 12/01 /2007, data da substituição do plano de previdência complementar do exequente. 



    [...]



    PRESCRIÇÃO BIENAL 



    Ao argumento de que a decisão exequenda proferida na ação coletiva nº 0042400-13.1998.5.02.0036 transitou em julgado em 11/04/2019, e considerando o ajuizamento da presente ação em 19/10/2021, após dois anos, portanto, a executada acena com a necessidade de pronúncia da prescrição bienal da pretensão executiva. 



    Porém, observo que, na ação originária, foi exarada decisão em que se noticiou a edição do ATO GP/CR Nº 01, de 16 de julho de 2021, pelo Eg. TRT da 2ª Região, que, ao dispor sobre a possibilidade de promoção de execução individual pelos substituídos daquela ação civil pública, declarou a inviabilidade da execução coletiva do título judicial nela formado. Veja-se o que estabeleceu, em relação à demanda em comento: 



    ‘A Presidência e a Corregedoria deste E. TRT consideraram 'a absoluta impossibilidade de a 36ª Vara do Trabalho de São Paulo promover a liquidação de milhares de legitimados individuais, em detrimento da própria utilidade das ações coletivas e de todos os feitos em trâmite perante referida unidade judiciário'. 



    Outrossim, foi observado que 'o artigo 872, parágrafo único, da CLT, permite que o trabalhador, individualmente, promova a efetividade da sentença coletiva, acordo ou convenção coletiva de trabalho, através da ação de cumprimento, que, não obstante a natureza de ação de conhecimento, busca, igualmente, a reparação do dano em juízo diverso daquele que proferiu a decisão coletiva, em clara intenção de facilitar o acesso ao Judiciário'. 



    Por tais razões, o art. 1º do referido Ato determina que 'a liquidação seja promovida pelos interessados de maneira autônoma, mediante a distribuição livre de processos e conforme a regra de competência do juízo de domicílio de cada credor'. 



    Com o devido respeito à argumentação da associação demandante, de fato não há recursos materiais e humanos nesta Vara que permitam a liquidação e execução coletiva. Assim, considerando a previsão legal de meio processual que possibilite a persecução da finalidade dos substituídos de forma mais eficiente, resta prejudicada a análise de todos os requerimentos juntados aos autos, incluindo-se o pedido de homologação de acordo firmado entre a reclamada e o espólio de um dos substituídos, pois este último demanda a apreciação dos requisitos formais e materiais da avença, o que poderá ser realizado se e quando a liquidação individual e autônoma for livremente distribuída pelo interessado.’



    Portanto, foi o aludido ato normativo do Eg. TRT que assentou subsistir apenas a via da execução individual ao trabalhador substituído, para ver satisfeito o seu crédito. Portanto, no lapso entre o trânsito em julgado da decisão exequenda e a edição do ato, o credor aguardava a execução coletiva e, portanto, não se pode considerar que estivesse inerte. 



    Para o exequente, portanto, o prazo prescricional de que trata a Súmula nº 150 do STF passou a transcorrer de 19/07/2021, de modo que não se cogita de prescrição no caso.” (eDoc. 39) 



    No que se refere à alegada violação ao decidido pela CORTE no Tema 82-RG, no qual foi fixada a seguinte Tese: “O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”) e no Tema 608-RG (Tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”, o pedido é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    Quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC), o que, todavia, não se verifica no caso concreto.



    Além disso, o descabimento o pedido também se observa quanto à alegada ofensa ao enunciado da Súmula 150/STF, já que não se trata de paradigma de controle de caráter vinculante e, portanto, não autoriza o ajuizamento da reclamação. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes.



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022) 



    Por outro lado, em relação ao suposto descumprimento da cláusula de reserva de plenário, verifica-se que a decisão combatida não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação do dispositivo legal (art. 11, caput, da CLT) ora indicado pela parte reclamante.



    É dizer, com base em Ato da Presidência do TRT-2 que firmou a inviabilidade de se prosseguir com a execução coletiva do título judicial e determinou a promoção das liquidações de maneira autônoma por cada interessado, o Tribunal reclamado rejeitou a arguição de prescrição da pretensão executiva no caso concreto, assentando que “no lapso entre o trânsito em julgado da decisão exequenda e a edição do ato, o credor aguardava a execução coletiva e, portanto, não se pode considerar que estivesse inerte”.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente